Tribunal: TJDFT
Processo: 0738959-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ARGUMENTOS GENÉRICOS. ATO COATOR SUPERADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA DECISÃO ANTES DA IMPETRAÇÃO.

1. A regra contida no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, vedando a concessão de liberdade provisória a presos acusados de tráfico, foi considerada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida (RE 1038925).

2. A impetração funda-se em argumentos genéricos que não servem para abalar a higidez do ato apontado como coator, proferido pelo Juízo do Núcleo de Custódia. Ademais, referido ato não mais subsiste, haja vista ter sido substituído por decisão posterior, proferida pelo juízo natural, antes da impetração, mantendo a segregação cautelar do paciente.

3. Nem mesmo em análise de ofício há coação ilegal a ser sanada, pois a presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa decorre não da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade do delito, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública, como sói acontecer na espécie.

4. Preliminar do MP rejeitada. Preliminar de ofício acolhida. Ordem não conhecida.